Tribunal: STF
Processo: Rcl 53135
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF PELA UNIÃO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA SL 1.470. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMEDIATO ÀS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO DOS PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CF. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE SE INDEFERE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Feira de Santana/BA contra decisão proferida pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304, sob a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte na SL 1.470, que reconheceu o seu direito para prosseguir com a execução do julgado da sentença coletiva da ACP nº 005061627.1999.4.03.6100, em que foi reconhecido o dever da União de complementar verbas relativas ao FUNDEF.



    Narra que o reclamante que ajuizou o Cumprimento de Sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304, diante do reconhecimento do dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao FUNDEF. Discorre, contudo, que foi determinada a suspensão da execução do julgado pelo juízo de primeiro grau, tendo sido ajuizada perante esta Suprema Corte a Suspensão de Liminar nº 1.470, no âmbito da qual foi determinada a retomada do curso da execução promovida contra a União. Relata que, embora a autoridade reclamada tenha sido noticiada do julgamento de mérito da SL 1.470, o juízo reclamado determinou a suspensão da execução e da expedição do precatório do FUNDEF, até o julgamento final do Agravo de Instrumento nº 1008139-84.2022.4.01.0000 interposto pela União perante o TRF1, em desrespeito à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na SL 1.470.



    Requer a concessão de liminar para cassar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304, em curso perante a 1ª Vara Federal de Feira de Santana/BA, “com a consequente expedição do precatório em favor do Município de Feira de Santana/BA, no valor de R$ 172.316.637,40 (data base 02/2016)”, em obediência à decisão dessa Suprema Corte proferida na SL nº 1.470. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação.



     



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    In casu, trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Feira de Santana/BA contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304, sob a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte na SL 1.470.



    Nada obstante as alegações do Município autor, não se vislumbra no caso concreto a presença do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não se justifica a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. Isto porque o prosseguimento imediato do incidente de cumprimento de sentença resultará na expedição de precatório a ser adimplido no prazo do art. 100 da Constituição Federal, de modo a não haver prejuízo imediato às finanças públicas municipais no regular prosseguimento da presente reclamação. 



    Ex positis, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada.



    Notifique-se a autoridade judicial reclamada, a fim de preste informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a União, beneficiária da decisão reclamada, para que, no prazo legal, apresente contestação (art. 989, III, do CPC).



    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente